Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738282-96.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SILVIO COELHO GUIMARAES, ADRIANA SILVA ALMEIDA GUIMARAES AGRAVADO: RINALDO JOSE MENDES MENEGUIM DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 28289993) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR